Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. DIMINUIÇÃO. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ.SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas e da confissão do acusado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 500, do STJ, preconiza que para configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Para evidenciar o erro tipo, a mera alegação de que o acusado desconhecia a menoridade do outro sujeito ativo não é suficiente para absolvê-lo do delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pois conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
4. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
5. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
6. Negado provimento ao recurso.